Tribunal: TJSP
Processo: 2158221-86.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2158221-86.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Araras, em que é embargante
ANHANGUERA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA.- EPP, é embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos de
declaração, sem efeito infringente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158221-86.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Voto no 37446
Processo: 2158221-86.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Anhanguera Logística e Armazenagem Ltda EPP
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Altec
Soluções em Informática Ltda, Fernando Ferreira
Castellani, Gilson Bressan, Eraldo Renato Schimidt Viganó, Araras Truck
Center Ltda EPP, Comtrasil Comércio e Transportes Ltda e Estado de São
Paulo
Comarca de Araras
Juiz(a) Prolator(a): Antônio Cesar Hildebrand e Silva
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Acolhem-se
embargos de declaração, a fim de sanar omissão apontada, sem,
contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes. Embargos de declaração
acolhidos, sem efeito infringente.
Vistos;

A ANHANGUERA LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM LTDA EPP
opôs embargos de declaração em face do V. Acórdão de fls. 74/79, à
qual imputa vício de omissão consistente na ausência de
manifestação quanto ao pedido de suspensão, em razão da defendida
existência de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, inciso
V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Requer, assim, a supressão desse vícios, com
atribuição de efeitos infringentes, com a reforma do entendimento
firmado no V. Acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158221-86.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
É o relatório.
1.
Conheço dos embargos de declaração
opostos pela embargante, porque presentes os requisitos de
admissibilidade e acolho-os, porquanto configurada a hipótese de
omissão contida no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
2.
A fim de sanar a omissão apontada,
passo ao seu exame.
Defende a agravante a necessidade de suspensão
do feito, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de
Processo Civil, em face da alegada existência de relação de
prejudicialidade externa com a ação civil pública no
0009597-30.2010.8.26.0038,
referente
à
prática
de
ato
de
improbidade administrativa. Sem razão, contudo.
E isto, porque a mera distribuição por dependência
aos autos da ação civil pública não implica per si a existência de
prejudicialidade. Ademais, há de se destacar que já houve o
julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença
condenatória nos autos da ação civil pública no
0009597-30.2010.8.26.0038, mantendo-na.
Destaco, ainda, que a pendência do julgamento do
recurso de embargos de declaração sem efeito suspensivo, sublinhe-
se, não é suficiente para justificar a suspensão almejada pelo
embargante. E mais, por este Segundo Grau de jurisdição não foi
deferido nenhum tipo de efeito suspensivo que obstasse a produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158221-86.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
de efeitos da condenação por ato de improbidade administrativa,
tampouco se tem notícia de sua obtenção pelas instâncias superiores.
Assim, considerando que a mens legis contida no
art. 313, inciso V, alínea “a” do CPC, visa a obstar o conflito entre
decisões judiciais e, por conseguinte, o prejuízo à economia
processual, destaco que a probabilidade de sua ocorrência na
presente ação é mínima, considerando que já houve a confirmação
da sentença no julgamento do recurso de apelação.
Sendo assim, o pedido de suspensão do feito não
encontra espaço para ser deferido.
Isso posto, acolho estes embargos de declaração
para afastar a omissão apontada, nos termos da fundamentação
desenvolvida, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR